Tribunal: TJPA
Processo: 0804137-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804137-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ITATINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0804137-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134

AGRAVADO:
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ITATINS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. MUDANÇA DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO - IGPM PELO IPCA. INAPLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023 em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0804137-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134

AGRAVADO:
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ITATINS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal interposto por SBA TORRES BRASIL LTDA. objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém na parte que indeferiu o pedido de tutela de urgência para alterar o índice de correção do valor do aluguel estabelecido no contrato de locação Ação Renovatória C/C Revisão Contratual ajuizada em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITATINS.

Em resumo, a autora da demanda, ora agravante, pleiteou a renovação do contrato e a substituição do índice de correção (IGPM/FGV), devendo ser adotado o IPCA.

Em análise ao pleito liminar, o juízo singular indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “
Assim, entendo que é possível aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha. processual, uma vez que não há prova de qualquer circunstância excepcional a justificar o deferimento da medida, especialmente que a requerente é empresa de grande porte, a julgar pela natureza da atividade desenvolvida. Isto posto, não estando demonstrada a probabilidade do direito em juízo incipiente, o deferimento da tutela resta prejudicado. ANTE O EXPOSTO, considerando a ausência de prova pré-constituída capaz de permitir a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.”
(ID 86930067 dos autos originários).

Inconformada, a parte autora interpôs o persente recurso. Nas razões recursais de ID 13150092, a parte recorrente alega, em suma, a onerosidade excessiva em razão do percentual alcançado pelo índice IGPM/FGV que, no ano de 2020, alcançou o montante de 23,14%, enquanto o IPCA atingiu 4,52%.

Requereu a concessão da tutela recursal para que seja deferida a alteração do IGPM/FGV para o IPCA.

Em análise inicial, foi indeferido o pedido de tutela recursal, nos termos da decisão de ID 13724982.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 14706684.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau
que indeferiu pedido de antecipação de tutela para fosse alterado o índice de correção anual do valor estabelecido, do IGPM para o IPCA.

De início, cabe dizer que a alteração do índice, conforme requerido pela agravante, é possível, considerando o período pandêmico pelo qual passamos, o que afetou diretamente a situação econômica de todos.

Contudo, para que se concretize a mudança, faz-se necessária a devida comprovação dos prejuízos decorrentes da situação calamitosa em razão da pandemia da Covid-19.

A alteração do índice IGPM pelo IPCA foi amplamente empregada nos contratos de locação em razão do índice elevado do IGPM, o que ocasionou um desequilíbrio contratual entre as partes. Porém, como dito acima, é possível a alteração desde que devidamente comprovado um fato imprevisível e que desequilibre o contrato.

No presente caso, a agravante requer a alteração do índice sem, contudo, comprovar a necessidade e a existência de um fator imprevisível.

Em análise aos autos, constato que a autora, ora recorrente, não juntou nenhum documento que comprove que, de fato, foi prejudicada pela pandemia e que, em razão do elevado índice do IGPM não conseguiu arcar com os valores contratados. Em outras palavras, a parte não demonstrou que houve um desequilíbrio no contrato ocasionado por um fato imprevisível, bem como que esse fato gerou um direito a modificação das cláusulas válidas constante do contrato.

Ao contrário. A epidemia teve início no ano de 2020 e a ação foi ajuizada somente em fevereiro de 2023, três anos após o início da situação calamitosa. No presente ano, não existe mais a situação epidêmica que poderia ensejar a mudança do índice a ser aplicado.

A alegação de onerosidade excessiva não se sustenta no presente momento. De fato, o IGPM/FGV atingiu, nos anos 2020 e 2021, elevados índices. Contudo, no ano de 2022, o montante foi de 5,45%, reestabelecendo o percentual usual, tendo em vista o retorno à normalidade com o fim da pandemia da Covid-19.

Com efeito, repito, a agravante ajuizou a demanda somente em 2023 e aduz a onerosidade excessiva, sendo que esta não mais se faz presente, tendo decorrido o ano de 2022 em percentual semelhante ao IPCA, índice escolhido para substituição unilateral do constante no contrato.

Assim, não cabe acolhimento a alegação de que, decorrido três anos após o início da pandemia e o retorno do percentual do índice à normalidade desde o ano passado, ainda estaria ocorrendo o alegado desequilíbrio contratual e que incorrerá em graves prejuízos à atividade empresarial.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELA IPCA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PANDEMIA COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos que consistiam, em suma, na declaração de nulidade da cláusula contratual que estipulou o IGP-M como índice de correção monetária, bem como a nulidade do acréscimo de juros compensatórios de 0,67%. 2. Não há se falar em inovação recursal quando não verificada a introdução de novas teses em grau recursal, sobretudo quando o pedido deduzido na inicial engloba aquele aventado em sede de apelação. 3. O IGM-P é um índice de correção monetário amplamente utilizado em contratos imobiliários e sua adoção, por si só, não acarreta qualquer indício de abusividade contratual. 4. O direito à informação da autora restou atendido pela apelante/ré, nos termos do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, ante a descrição pormenorizada de todas obrigações pecuniárias. Ademais a autora é médica e possui bom grau de instrução, adquiriu o imóvel para investimento, sendo plenamente capaz de assentir sua vontade, não cabendo, nesse momento processual alegar vício quanto ao consentimento ou ausência de informação. 5. A teoria da imprevisão somente se aplica à revisão judicial de contratos quando demonstrada a ocorrência de evento imprevisível, superveniente à contratação e que onere excessivamente uma das partes contratantes, hipótese não configurada nos autos. 6. No caso em exame, não há qualquer elemento probatório demonstrando que a Pandemia de COVID-19 tenha alterado a vida financeira da contratante de forma a impossibilitar o cumprimento da obrigação na forma convencionada no contrato. 7. A regra prevista no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8º do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do § 8º do artigo 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade. 8. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07025788520218070001 DF 0702578-85.2021.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL (HOTEL). PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS E CUMPRIMENTO DE CONTRATOS. PRETENSÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE ALUGUEL E DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N 8.245/91. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. 1. Contrato de locação não residencial, vigente por prazo indeterminado, desde janeiro de 2021. Pretensão de redução do valor do aluguel e de substituição do IGPM (contratualmente previsto), pelo IPCA, a partir de janeiro de 2025, sob o fundamento de onerosidade excessiva em desfavor da locatária, agravada pela pandemia do novo Coronavírus. 2. Decisão agravada que não deferiu a aplicação do IPCA em substituição ao IGP-M, índice previsto contratualmente para reajuste do valor da locação. 3. Partes que convencionaram, em 30/04/2020, a redução do aluguel em 70%, pelo período de seis meses, em 50%, pelos três meses seguintes, e, em 25% pelos outros três meses subsequentes. 3.1. Aditamento contratual, celebrado em 30/04/2021, prevendo a incidência de correção monetária do aluguel pelo índice de preços ao consumidor (IPCA), para o cálculo do valor dos alugueis vencidos até 31/07/2021 (fls. 373/381 dos autos originários). 4. Como bem observado pelo d. juízo a quo, o pedido exordial se limitou, além da fixação do aluguel provisório no valor de R$ 33.385,00, de aplicação do IPCA a partir de 2025 (fls. 25 dos autos originários). 5. A alteração do índice de reajuste do valor do aluguel, livremente avençado pelas partes, demanda dilação probatória e instauração do contraditório com o exercício da ampla defesa. 6. Não se trata a pandemia de panaceia geral para a solução de qualquer questão contratual, sendo necessária a formação do contraditório e maior dilação probatória, até para que, adiante, sejam corretamente aplicados os institutos jurídicos eventualmente incidentes à espécie. Ausência, em exame preliminar, da probabilidade do alegado direito. 7. Equilíbrio contratual inicialmente decorrente dos próprios descontos livremente convencionados entre as partes. Havendo nos autos elementos de convicção indicativos da retomada da atividade econômica explorada pela Agravada. 8. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00130234220228190000, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 28/04/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)

Friso que não consta nos autos nada que comprove que a pandemia afetou a recorrente de tal maneira que impossibilite o pagamento do valor inicialmente fixado, assim como a aplicação do índice contratado. Também não foi demonstrado que a aplicação do índice constante no contrato estaria ocasionando um desequilíbrio financeiro e, muito menos, a existência de um fato imprevisível causador do citado descompasso.

Outrossim, a recorrente juntou em sua peça inicial nos autos originários, comprovantes de pagamento dos aluguéis relativos ao ano passado. Assim, demonstra que vem conseguindo arcar com os valores pactuados no contrato firmado.

As cláusulas contratuais estabelecidas bilateralmente devem ser cumpridas pelas partes conforme princípio do

pacta sunt servanda.

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023